Tribunal: TJBA
Processo: 8011088-71.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011088-71.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA registrado(a) civilmente como MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA

APELADO: ISRAEL DAS NEVES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE BOAVENTURA DE SOUZA, BRUNO PEREIRA ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL URBANO. ERRO NA EXECUÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por concessionária de energia elétrica e empresa terceirizada contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de corte indevido no fornecimento de energia elétrica em unidade residencial, provocado por erro no processamento de pedido de desligamento de unidade distinta. A sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, com juros e correção monetária, além do pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa terceirizada, responsável pela execução da ordem de serviço, possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos defeitos na prestação de serviços, alcançando todos os integrantes da cadeia de consumo.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que não tenham atuado com culpa direta (AgInt no REsp 2075365/SP e AgInt no AREsp 1881140/SP).

5.

A empresa terceirizada participou diretamente da execução da ordem de desligamento que ocasionou o corte indevido de energia elétrica na residência do autor, o que caracteriza sua atuação material no evento danoso e atrai a responsabilização solidária.

6.

A alegação de que a empresa agiu sob ordens da concessionária não afasta a responsabilidade solidária, uma vez que o sistema consumerista não admite a fragmentação do nexo causal entre os diversos agentes que integram a cadeia de fornecimento.

7.

Ficou comprovado nos autos que o autor possuía dois contratos distintos com a concessionária e que houve erro no desligamento, afetando indevidamente o fornecimento na unidade residencial, sem qualquer demonstração de culpa exclusiva do consumidor.

8.

A interrupção do serviço essencial por duas semanas caracteriza falha grave na prestação do serviço, violando a dignidade do consumidor e configurando dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada (TJ-MG, AC 1000022-1157845-0/001; TJ-SP, RI 1008623-90.2020.8.26.0016).

9.

O valor inicialmente arbitrado (R$ 20.000,00) mostra-se excessivo à luz dos precedentes do TJBA em casos análogos, sendo razoável sua redução para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficácia da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa terceirizada que executa ordem de serviço da concessionária de energia elétrica integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em caso de falha na prestação do serviço.

2.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em unidade residencial caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo.

3.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional ao dano e condizente com os parâmetros jurisprudenciais adotados pelo tribunal em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14, §1º e §3º, e 22; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2075365/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1881140/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.04.2023; TJ-SP, RI 1008623-90.2020.8.26.0016, Rel. Des. Christopher Alexander Roisin, j. 24.03.2022; TJ-BA, APL 0000870-82.2015.8.05.0138, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 10.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8011088-71.2019.8.05.0080
, figurando como apelante
DINAMO ENGENHARIA LTDA
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e como apelado
ISRAEL DAS NEVES OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA